Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-29.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CORREÇÃO DE DATA.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do pedido de registro
de candidatura de MAURÍCIO FRANCO PEREIRA ao cargo de vereador no município de Almirante
Tamandaré/PR, nas eleições de 2024, devido à ausência de comprovação do período mínimo de
seis meses de filiação partidária.
O acórdão reconheceu a regularidade quanto à alfabetização e à apresentação de documento de
identidade, porém considerou insuficiente a prova de filiação partidária apresentada.
A parte embargante alegou omissão quanto à documentação analisada e erro material na menção à
data de filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da
documentação apresentada para comprovação da filiação partidária; (ii) se há erro material quanto à data
de filiação partidária mencionada no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
6. No mérito, quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão apreciou adequadamente os
documentos juntados, explicitando que a ficha de filiação partidária apresentada constitui prova unilateral e
insuficiente para comprovar a filiação.
7. Contudo, houve erro material ao constar no acórdão a data de "25/11/2027", quando o correto seria
"25/11/2017", quando se referiu à data constante na ficha de filiação, o que comporta correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente
para corrigir o erro material quanto à data mencionada na fundamentação indicada na ficha de filiação,
mantendo-se inalterado o indeferimento do registro de candidatura.
Tese de julgamento: É possível a correção de erro material na decisão judicial pela via dos Embargos de
Num. 44141812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

Declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c.c. a

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600401-29.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Vereador, Condição de
Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI nº 0600401-
29.2024.6.16.0171 (DRAP 0600407-36.2024.6.16.0171), que indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Mauricio Franco Pereira, julgando-a(o) inapta(o) para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, por ausência de apresentação dos documentos exigidos no art.
27, IV e VI da Resolução TSE 23.609/2019, bem como por ausência de filiação partidária, nos termos
dos arts. 9º, V, 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art.
8º, caput). (Indeferimento do Registro de Candidatura de Mauricio Franco Pereira, para concorrer ao
cargo de Vereador, no Município de Almirante Tamandaré - PR, nas Eleições 2024. Na informação
juntada aos autos pelo cartório, consta a informação de que não foi apresentada a prova de
alfabetização, nos termos do que prevê o art. 27, §5º da Resolução TSE 23.609/2019. Assim, por não
ter sido apresentada prova de alfabetização, essencial para se aferir a não incidência na causa de
inelegibilidade prevista no art. 14, § 4º, da CF, exigida pelo art. 27 da Resolução, mesmo após
regular intimação para tanto, impõe-se o indeferimento do registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO FRANCO PEREIRA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141812
17/10/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.063

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600401-29.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: MAURICIO FRANCO PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
EMBARGADA: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CORREÇÃO DE DATA.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento do pedido de registro
de candidatura de MAURÍCIO FRANCO PEREIRA ao cargo de vereador no município de Almirante
Tamandaré/PR, nas eleições de 2024, devido à ausência de comprovação do período mínimo de
seis meses de filiação partidária.
O acórdão reconheceu a regularidade quanto à alfabetização e à apresentação de documento de
identidade, porém considerou insuficiente a prova de filiação partidária apresentada.
A parte embargante alegou omissão quanto à documentação analisada e erro material na menção à
data de filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da
documentação apresentada para comprovação da filiação partidária; (ii) se há erro material quanto à data
de filiação partidária mencionada no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
6. No mérito, quanto à alegada omissão, verifica-se que o acórdão apreciou adequadamente os
documentos juntados, explicitando que a ficha de filiação partidária apresentada constitui prova unilateral e
insuficiente para comprovar a filiação.
7. Contudo, houve erro material ao constar no acórdão a data de "25/11/2027", quando o correto seria
"25/11/2017", quando se referiu à data constante na ficha de filiação, o que comporta correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente
para corrigir o erro material quanto à data mencionada na fundamentação indicada na ficha de filiação,
mantendo-se inalterado o indeferimento do registro de candidatura.
Tese de julgamento: É possível a correção de erro material na decisão judicial pela via dos Embargos de
Num. 44141812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

Declaração, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.072 do Código de Processo Civil,
rejeitando-se em relação à alegada omissão que não restou configurada.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.
Lei nº 9.096/1995, art. 19.
Lei nº 9.504/1997, art. 9º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula TSE nº 03.
Súmula TSE nº 20.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Min. Carlos Horbach, 10/11/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURICIO FRANCO
PEREIRA contra o v. Acórdão nº 64.722 (ID 44097556) que conheceu deu parcial
provimento ao recurso, tão somente para considerar atendidas as condições de
registrabilidade relativas à comprovação da alfabetização e apresentação de cópia de
documento oficial de identificação, mantendo-se indeferido o pedido de registro de
candidatura do ora embargante, para concorrer ao cargo de vereador pela Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) de Almirante Tamandaré/PR,
em razão da ausência de comprovação do período mínimo de 6 meses de filiação
partidária ao Partido dos Trabalhadores.

Em síntese, em suas razões (ID 44110195) alega o embargante: a) há
omissão no acórdão quanto à prova documental apresentada que se entendeu
insuficiente; b) o manejo dos presentes aclaratórios visam, apenas e tão somente, que
conste expressamente qual foi o acervo probatório analisado para permitir o manejo do
apelo especial, posto que a Súmula TSE n. 24 impede o reexame fático probatório; c)
para que a C. Corte Superior analise os argumentos jurídicos do EMBARGANTE é
necessário que as provas em questão constem expressamente no V. acórdão; d) há
notório erro material na menção à data de suposta filiação partidária, ao afirmar que o
recorrente teria se filiado ao partido em 25/11/2027, uma data que ainda não ocorreu.

Pugna por pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
para que seja sanada a omissão e o erro material, a fim de que se dê o devido
esgotamento do exame fático-probatório do feito, inviável nas instâncias extraordinárias,
nos termos da Súmula 7 do STJ, e, por conseguinte, permita a revaloração jurídica dos
fatos pela C. Corte Superior Eleitoral.
Num. 44141812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento parcial dos Embargos de Declaração, apenas para corrigir erro material,
mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão (ID 44122960).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos os presentes embagos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargante concorreu sub
judice ao cargo de vereador do município de Almirante Tamandaré nas eleições
municipais de 2024, tendo recebido 39 votos, estando na condição “anulado sub judice”
(
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=74071;ufbu=
pr;mubu=74071;tipo=3/resultados/cargo/13).

Conforme é sabido, “Não há perda superveniente de objeto no recurso de
candidato a Vereador não eleito, porque os votos válidos que lhe foram destinados são
considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL nº06002498220206160021, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE IDENTIDADE E
FILIAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE AINDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ACEITAÇÃO. AUSÊNCIA DE
Num. 44141812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO UNILATERAL. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. REGISTRO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença do Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que indeferiu o pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador de MAURÍCIO
FRANCO PEREIRA, sob alegação de ausência de apresentação de
prova de alfabetização, documento oficial de identificação e
comprovação de filiação partidária.

2. Em sede de recurso, o candidato sustentou a possibilidade de
comprovação da filiação por outros meios e a apresentação tardia
dos documentos exigidos.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento
parcial do recurso, reconhecendo o cumprimento das exigências
quanto à alfabetização e ao documento de identificação, mantendo-
se, contudo, o indeferimento pela ausência de comprovação de
filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos
apresentados no recurso são suficientes para suprir a ausência de
comprovação de filiação partidária nos termos exigidos pela
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

6. A jurisprudência do TSE permite a juntada de documentos até o
esgotamento da instância ordinária, conforme Súmula TSE nº 03 e
precedentes, sendo admitida a análise dos documentos
apresentados.

7. Os documentos juntados durante o processo supriram a falta de
prova de alfabetização e de documento de identificação, mas não
comprovaram a filiação partidária mínima de seis meses exigida pelo
art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, e pelo art. 9º da Lei nº
9.504/1997.

8. A filiação partidária deve ser comprovada pelo filiado interessado
em concorrer a cargos eletivos, e a mera apresentação de ficha de
filiação é considerada prova unilateral, conforme Súmula TSE nº 20.

9. A jurisprudência do TSE é clara ao afirmar que documentos
unilaterais não têm fé pública para comprovar a filiação partidária,
sendo necessário o reconhecimento formal em procedimento
específico, o que não foi feito pelo recorrente.

Num. 44141812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, apenas para reconhecer a regularidade da comprovação da
alfabetização e do documento oficial de identificação, mantendo-se,
contudo, o indeferimento do registro de candidatura devido à
ausência de comprovação do tempo mínimo de filiação partidária.

Tese de julgamento: A ficha de filiação partidária, apresentada como
único documento para comprovação de vínculo partidário, não tem
validade como prova suficiente, sendo necessária a inclusão formal
do filiado na lista partidária junto à Justiça Eleitoral, conforme previsto
em lei e regulamentação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Lei nº 9.504/1997, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula TSE nº 03.

Súmula TSE nº 20.

TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060160761, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022

(...)

Alega o embargante que o Acórdão é omisso em descrever os documentos
que foram apresentados e considerados insuficientes à comprovação da filiação
partidária.

Não obstante, no Acórdão constou de maneira clara a documentação
apresentada:

No caso, o ora recorrente supostamente filiado ao partido desde
25/11//2027, deixou de requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados
aos longo de todos esses anos e, somente agora em sede de registro de
candidatura, visa que seja considerada regular sua filiação partidária, para
comprovar suas alegações apresentou meramente ficha de filiação ao
partido (ID 44079358), tratando-se de prova unilateral, conforme pacífico
entendimento jurisprudencial.

Dessa forma, a prova documental apresentada revela-se insuficiente para
desconstituir o teor da certidão emitida pela Justiça Eleitoral, que possui
presunção de veracidade e legitimidade.

Num. 44141812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

De outro turno, a alegação de erro material comporta acolhimento.

No Acordão constou o seguinte trecho com erro de digitação quanto à data:

“No caso, o ora recorrente supostamente filiado ao partido desde
25/11//2027, deixou de requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados
aos longo de todos esses anos (...)”

Em seu lugar deve assim constar:

“No caso, o ora recorrente supostamente filiado ao partido desde
25/11/2017, deixou de requerer a inclusão de seu nome na lista de filiados
aos longo de todos esses anos (...)”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos,
acolhendo-os parcialmente, tão somente para corrigir o erro material, nos termos da
fundamentação.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600401-29.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: MAURICIO FRANCO
PEREIRA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDRE
WASILEWSKI DE MELLO - PR105155 - EMBARGADA: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44141812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481531100000043091829
Número do documento: 24101712481531100000043091829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:22:33